Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Agravo interno no AGI – Prevenção - Perda superveniente do interesse.
1. No Tribunal, a prevenção é aferida, primeiramente, em relação aos órgãos colegiados e, depois, ao desembargador integrante do órgão prevento. Assim, a relatoria de conflito de competência não torna o relator prevento para agravo de instrumento, pois aquele é da competência de uma das Câmaras Cíveis, enquanto este compete às Turmas Cíveis.
2. A modificação da decisão agravada pelo Juízo a quo, coincidente com a pretensão recursal – liberação de bens - acarretou a perda superveniente do interesse, prejudicando o agravo de instrumento.
3. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão, inclusive de ordem pública, não apreciada na decisão agravada, sob pena de inadmissível supressão de instância.